Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-72.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600072-72.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Filiação Partidária -
Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600072-
72.2024.6.16.0088, que deferiu o pedido, reconheceu a filiação requerida e determinou a inserção
de Maria Aparecida Ribeiro, IE 045455750698, como filiada em 05/04/2024, conforme requerimento
formulado, ao partido PSB - Partido Socialista Brasileiro de Jussara-PR. (Filiação Partidária
ajuizada por Maria Aparecida Ribeiro com fulcro no art. 11, § 2º da Res.- TSE 23.596/19, na qual
alegou que em 05/04/2024 procurou a Sra. Laudiceia - Presidente do Partido Brasileiro - PSDB, para
se filiar ao Partido, para concorrer ao cargo de vereadora nas eleições de 2024. Alegou que ao
consultar seus dados perante a Justiça Eleitoral, não encontrou seu nome como filiada ao referido
partido e descobriu não estar filiada, por algum problema no sistema ou no processamento. JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 12/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARIA APARECIDA RIBEIRO (RECORRIDO)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994466
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.936

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600072-72.2024.6.16.0088 – Jussara –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA RIBEIRO
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEIÇÃO 2024. RECONHECIMENTO DE
FILIAÇÃO. INCLUSÃO NA LISTA DE FILIADOS. FICHA DE
FILIAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO PARTIDO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra a sentença que deferiu o pedido de Maria Aparecida
Ribeiro para inclusão de seu nome na lista de filiados do Partido
Socialista Brasileiro (PSB), após constatação de ausência de
registro no sistema FILIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ficha de
filiação partidária e o reconhecimento pelo partido são
documentos suficientes para comprovar o vínculo partidário e
justificar a inclusão do nome da eleitora na lista de filiados, na
ausência de indícios de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ficha de filiação partidária, acompanhada do
reconhecimento formal pelo partido da falha na inclusão do
nome no sistema FILIA, é considerada prova suficiente da
filiação partidária, desde que ausentes indícios concretos de
fraude, conforme disposto no art. 11, §4º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

Num. 43994466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313995900000042948119
Número do documento: 24091019313995900000042948119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:39:08

4. A presunção de legitimidade das informações fornecidas pelo
partido atende aos princípios da liberdade de associação e
autonomia partidária, além de garantir a máxima eficácia aos
direitos políticos, especialmente na ausência de elementos que
demonstrem manipulação ou má-fé.

5. A aplicação da Súmula TSE 20 se restringe à análise da
filiação partidária no âmbito do registro de candidatura, não
alcançando o procedimento administrativo de inclusão no
sistema FILIA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido

Teses de julgamento:

1. A ficha de filiação partidária, reconhecida pelo partido político
e acompanhada da admissão de falha na inclusão do nome no
sistema FILIA, é suficiente para comprovar a filiação, desde que
não existam indícios de fraude, sendo possível a inclusão do
nome na lista de filiados na Justiça Eleitoral.

2.A Súmula TSE 20 se aplica ao processo jurisdicional de
registro de candidatura, não sendo obstáculo para a inclusão
administrativa no sistema FILIA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §3º, III; Lei nº
9.504/1997, art. 9º; Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§
2º e 4º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a
sentença do Juízo da 149ª Zona Eleitoral - Cianorte, que deferiu o pedido formulado por Maria
Num. 43994466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313995900000042948119
Número do documento: 24091019313995900000042948119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:39:08

Aparecida Ribeiro e, reconhecendo a filiação da eleitora ao partido PSB de Jussara, determinou a
inclusão de seu nome na lista de filiados do partido.

Em suas razões (id. 43932497), o recorrente alega que o processo de filiação
partidária não se presta unicamente para chancelar nome de eleitor cujo nome não foi inserido no
FILIA a tempo, presumindo-se a desídia ou a má-fé do partido.

Sustenta que a requerente e o partido político apresentaram para comprovação
da filiação apenas a ficha de inscrição no partido, o que é insuficiente para a comprovação da
filiação, por ser documento produzido unilateralmente pelo partido e desprovido de fé pública, nos
termos da Súmula TSE 20.

Acrescenta que autorizar a filiação a destempo, com base unicamente em
fotocópia da ficha de filiação, poderia legitimar inúmeros requerimentos similares, que viriam
instruídos com a “ficha de filiação”, cuja data e teor podem ser perfeitamente manipulados,
autorizando a burla aos prazos atinentes à condição de elegibilidade.

Defende ainda que, nos termos da Súmula TSE 52, o reconhecimento da filiação
partidária neste procedimento impediria a rediscussão em eventual registro de candidatura.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para o fim de,
reformando a sentença recorrida, indeferir a declaração de filiação partidária da recorrida ao PSB.

Em contrarrazões (id. 43932504), a recorrida afirma que agiu de acordo com as
normas estatutárias e a falha na inclusão de seu nome na lista de filiados ocorreu por erro
administrativo do partido e que não pode ser prejudicada por este fato.

Defende que apresentou provas suficientes de sua filiação, corroboradas pelo
próprio partido, que confirmou a falha no processamento.

Sustenta que a discussão travada neste feito diz respeito à regularidade da
filiação partidária, questão que deve ser apreciada previamente ao requerimento do registro de
candidatura, garantindo-se a segurança jurídica e o pleno exercício de seus direitos políticos.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em
todos os seus termos.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
e não provimento do recurso eleitoral interposto (id. 43942401).

É o relatório.

Num. 43994466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313995900000042948119
Número do documento: 24091019313995900000042948119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:39:08

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois o Ministério Público foi intimado da sentença em
30/07/2024 (id. 443932491) e o recurso protocolado em 31/07/2024 (id. 43932497), e preenche
os demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois,
conhecimento.

Na origem, trata-se de procedimento administrativo de verificação de filiação
partidária de Maria Aparecida Ribeiro, iniciado a partir da constatação de que seu nome não
constava da lista de filiados do Partido Socialista Brasileiro.

Para comprovar a filiação a requerente apresentou ficha de filiação datada de
05/04/2024. O partido, ao ser citado para se manifestar, confirmou a filiação e afirmou que por
falha de procedimento o nome da requerente foi incluído no sistema FILIA, porém não foi
processado.

O Ministério Público Eleitoral recorreu da sentença que determinou a inclusão do
nome da requerente na lista de filiados do partido, ao argumento de que a ficha de filiação, por
ser documento produzido unilateralmente e facilmente manipulável, não é apto a comprovar a
data da filiação.

A controvérsia estabelecida, portanto, diz respeito a definir se a ficha de filiação e
a manifestação favorável do partido político são aptos para comprovar o vínculo partidário.

A filiação partidária é o vínculo estabelecido entre o cidadão, no exercício de seu
direito de livre associação, e o partido político, conforme as regras estatutárias estabelecidas pela
agremiação, com fundamento no princípio da autonomia partidária. Sobre o tema, Rodrigo López
Zilio afirma que

O deferimento da filiação ocorre mediante o atendimento das regras do partido
político (art. 9º da LE; art. 17 da LPP), posição que consagra o princípio da
autonomia partidária e concede à agremiação poderes de normatização sobre a
filiação. Assim, o ato da filiação partidária é interna corporis e seu efeito
constitutivo ocorre na relação jurídica linear filiado-partido político sem a
interferência de mérito da Justiça Eleitoral, cuja ingerência é restrita apenas
em caso de eventual inobservância de mérito do procedimento.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora
Num. 43994466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313995900000042948119
Número do documento: 24091019313995900000042948119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:39:08

Juspodivm, 2020. p. 212)

Não cabe à Justiça Eleitoral, portanto, reconhecer a existência da filiação, do
vínculo entre filiado e partido. A sua atuação se restringe a controlar a data em que realizada a
filiação, em razão da necessidade de aferição da condição de elegibilidade estabelecida no art.
14, §3º, III, da Constituição Federal, no prazo previsto no art. 9º da Lei nº 9.504/97.

Para tanto, é disponibilizado aos partidos políticos o sistema FILIA, por meio do
qual são informadas à Justiça Eleitoral as filiações deferidas, por meio do procedimento previsto
no art. 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019, com a redação dada pela Resolução TSE nº
23.668/2021:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará
aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos
de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número
dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da
filiação constante da ficha respectiva.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo
da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros
oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que
possam auxiliar no exame.
§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação
Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste
no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo
requerente, apresente-a em juízo.
§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento.

Na espécie, a recorrida filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro - PSB e, ao
pleitear a inclusão de seu nome na lista de filiados da agremiação, apresentou cópia da ficha de
filiação (id. 43932474). O partido, por meio da presidente do Órgão Provisório Municipal,
Laudiceia Tie Henrique, reconheceu a filiação da recorrida e admitiu a falha administrativa na
inclusão de seu nome no sistema FILIA (id. 43932485).

Segundo o recorrente, a ficha de filiação é ato unilateral e não dotado de fé
pública, insuficiente, nos termos da Súmula TSE 20, para comprovar a filiação partidária.

Num. 43994466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313995900000042948119
Número do documento: 24091019313995900000042948119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:39:08

Conforme ensina Volgane Oliveira Carvalho, “[a]inda que a referida ficha [de
filiação] represente um ato simbólico, dali se extrai força suficiente para a comprovação da
existência de liame partidário, ainda que tais dados não tenham sido espelhados devidamente
nos sistemas da Justiça Eleitoral” (Manual do Registro de Candidatura. 1ª edição. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2024. p. 78).

A apresentação da ficha de filiação e o reconhecimento da filiação por parte do
partido, nos termos do art. 11, §4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, são suficientes para a
determinação da inclusão do nome do filiado na lista do partido, a menos que existentes indícios
de fraude.

O novo dispositivo, inserido em 2021, ao impor uma presunção favorável à
filiação, atende aos princípios da liberdade de associação e da autonomia partidária, além de
conferir máxima eficácia aos direitos políticos.

O direito de participação política é um princípio fundamental da democracia,
constitucionalmente garantido, e negar o direito à inclusão do nome do filiado na lista da
agremiação partidária em razão de erro reconhecido pelo órgão partidário viola o espírito
democrático.

Ao se insurgir quanto à determinação, caberia ao órgão ministerial, muito além de
alegar genericamente que na ficha de filiação “data e teor podem ser perfeitamente
manipulados”, indicar elementos concretos capazes de indicar a ocorrência de fraude no caso
concreto.

Inexistindo indícios de fraude, prevalece, neste procedimento administrativo, a
presunção de legitimidade da ficha de filiação apresentada pela recorrida e reconhecida pelo
partido político, que permitem a inclusão do nome da filiada no sistema FILIA, considerando-se a
data da filiação 05/04/2024.

Anoto, ainda, que este entendimento não contraria a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral ou o verbete da Súmula TSE 20, pois ambos referem-se à análise da filiação
partidária realizada no processo jurisdicional do registro de candidatura, enquanto a regra da
Resolução TSE nº 23.596/2019.

Aqueles filiados que não tiveram a cautela de acompanhar a formalização de
suas filiações no FILIA ou que não foram diligentes de requerer a inclusão antes de deflagrado o
período eleitoral, terão a oportunidade de comprovar a filiação no processo de registro de
Num. 43994466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313995900000042948119
Número do documento: 24091019313995900000042948119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:39:08

candidatura, submetendo-se a um maior escrutínio da documentação apresentada, conforme a
jurisprudência consolidada na Súmula TSE 20.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
por NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que determinou a inclusão do nome de
Maria Aparecida Ribeiro na lista de filiados do Partido Socialista Brasileiro - PSB, a partir de
05/04/2024.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600072-72.2024.6.16.0088 -
Jussara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: MARIA
APARECIDA RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRIDO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA -
PR110138.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313995900000042948119
Número do documento: 24091019313995900000042948119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:39:08